Tribunal: TJDFT
Processo: 0705456-12.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-12-14
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CRITÉRIO DE DIMINUIÇÃO. NATUREZA DA DROGA. MANUTENÇÃO. O reconhecimento da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à fixação da pena intermediária em patamar inferior ao mínimo legal, nos termos do enunciado da Súmula 231 e do Tema 190, do Superior Tribunal de Justiça, bem como do Tema 158, do Supremo Tribunal Federal. Reconhecido o tráfico privilegiado, nos termos do artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, por não haver prova de que a ré integre organização criminosa ou que se dedique habitualmente a atividades criminosas, além de ser primária, admite-se como critério de fixação do quantum de diminuição da pena a natureza e a variedade das drogas apreendidas e as consequências da sua difusão.